Tribunal: TJDFT
Processo: 0753888-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753888-65.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAQUINA LIMA BARROS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOAQUINA LIMA BARROS contra suposta omissão atribuída ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, no intuito de agendar e executar procedimento cirúrgico (Hernioplastia Incisional) e tratamento de quimioterapia. Aduz ser paciente recorrente, tendo sido atendida em caráter de emergência no Hospital Regional de Santa Maria em 14/12/2020, oportunidade em que foi submetida ao procedimento cirúrgico (COLECISTECTOMIA). Narra que o procedimento ensejou traumas físicos, deformações e dores aptas a justificar nova intervenção - Hernioplastia Incisional. Afirma que deveria ter realizado o procedimento em 14/12/2023, mas que o agendamento fora injustificadamente cancelado no dia 13/12/2023, às vésperas de sua realização. Alega que o direito à saúde deve ser efetivado enquanto há esperança para a recuperação, de forma a garantir e efetivar os direitos assegurados na Constituição Federal. Postula, em sede liminar, a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinado que a autoridade supostamente coatora proceda à imediata internação para realização do procedimento cirúrgico e inicie o seu tratamento sob pena de multa diária. Subsidiariamente, pleiteia que a tutela de urgência seja deferida para realização do procedimento em Hospital Particular sob o custeio do Distrito Federal. Entende estar presente o requisito da probabilidade do direito uma vez que as provas apresentadas seriam suficientes para demonstrar que possui enfermidade que desafia a realização de procedimento cirúrgico. No que tange ao perigo da demora, assevera que corre risco de morte iminente. A título de provimento definitivo, requer a concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar pleiteada. Não houve o recolhimento das custas, uma vez que a impetrante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No caso em apreço, a impetrante afirma não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que pleiteia a gratuidade de justiça exige a individualização na análise das suas condições particulares. Da análise da documentação apresentada, observa-se que o agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que o cotejo do comprovante de cadastro único junto ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (ID. 54726265), com os extratos bancários (ID. 54726266), corroboram a assertiva de que a família da impetrante possui renda mensal máxima de meio salário-mínimo por pessoa. A título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, nos termos da Resolução n. 140/2015. Assim, os documentos juntados aos autos pela impetrante se mostram suficientes para corroborar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada, demonstrando a incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da própria subsistência. Por conseguinte, DEFIRO A GRATUIDADE em favor da impetrante. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, [C]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles[1], Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. Em relação à temática proposta, não se controverte que, caso comprovadas, as alegações são graves, e poderiam estar ensejando quadro de grave risco de vida. Com efeito, o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que (a) saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Muito embora o Estado não disponha de recursos ilimitados, é certo que, em hipóteses semelhantes à dos autos, não se pode olvidar que a proteção ao direito à vida deve se sobrepor a interesses de cunho patrimonial. Portanto, a implementação de mecanismos que assegurem a efetividade da assistência pública à saúde não pode ficar, exclusivamente, submetida ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública, sobretudo diante da maior relevância do direito fundamental em questão frente a regras de ordem orçamentárias. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono ementa de julgado desta egrégia Corte, em caso de saúde: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO. SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. OXIGENOTERAPIA. CILINDRO DE OXIGÊNIO. FORNECIMENTO. AUSÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. CONFIGURADA. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 2. O Estado, por força art. 196 da Constituição Federal e dos arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, está obrigado a prestar assistência à saúde e a prover os meios ordinários para a concretização desse direito. Portanto, são deveres do ente estatal a prevenção, o tratamento e a recuperação do estado físico e mental daquele que se encontra com a higidez comprometida por qualquer enfermidade. 3. É evidente a recalcitrância dos impetrados em fornecer o cilindro de oxigênio pleiteado pela impetrante para conseguir ter alta do hospital e continuar o tratamento em casa, diante da demora na normalização da prestação de serviço de oxigenoterapia e de empréstimo de equipamento. 4. O juiz pode determinar o sequestro de verbas públicas para custear o tratamento com o intuito de assegurar a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (CPC, art. 497). 5. Segurança concedida. (Acórdão 1648992, 07132866620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Percebe-se, nesta linha, que desde que demonstrado o direito líquido e certo e o risco da ineficácia da medida, o direito à saúde deverá ser assegurado. Contudo, no caso concreto, os documentos que acompanham o mandamus são insuficientes para demonstrar o direito líquido e certo viabilizar o deferimento liminar. Isso porque, todo o arcabouço probatório apresentado resume-se a poucos documentos que, mesmo conjuntamente cotejados, são incapazes de concluir pela presença de direito líquido e certo, vejamos: a) relatório médico apresentado por ocasião da cirurgia outrora realizada em 2020 (ID. 54561604) – ocasião em que foi dada alta em 14/12/2020; b) agendamento de nova cirurgia para 14/12/2023 (ID. 54561605) e c) reclamação à ouvidoria do GDF em que solicita informações quanto ao agendamento de cirurgias (ID. 54561605). No caso, o documento que dispõe quanto ao agendamento para a nova cirurgia cuida-se de mero cadastro, sem qualquer informação quanto à indicação do procedimento, suas peculiaridades ou a gravidade ínsita a condição de saúde da impetrante. Registre que a autora diz ser paciente recorrente aos hospitais, mas é incapaz de transmitir a sua frequência hospitalar aos autos. Ademais, a ficha de cadastro revela que a vaga para o procedimento foi solicitada pela 1 a vez, bem como o código indicado para o procedimento o limita à suposta hérnia abdominal, não havendo menção relacionada ao suposto tratamento oncológico. Nesse sentido, diante da ausência de prova suficiente para a demonstração do direito líquido e certo, somada a não demonstração do risco da ineficácia da medida – periculum in mora -, reconheço que estão ausentes os elementos necessários para o deferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, após exame perfunctório característico da cognição sumária, e por reputar ausentes o fundamento relevante e o periculum in mora, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Intimem-se a autoridade coatora para que preste as informações pertinentes no prazo legal. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. _______________ [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22 Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024 às 18:08:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora